Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700161-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER DA CONCEICAO LOURENCO AGRAVADO: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WAGNER DA CONCEIÇÃO LOURENÇO (autor) contra decisão (id. 43306248 – p. 2) proferida pela d. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília que, nos da Ação de Interdito Proibitório (processo no 0711578-75.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília para que seja averbado no registro imobiliário o litígio dos presentes autos. Em suas razões recursais, o agravante esclarece ter ajuizado na origem ação de interdito proibitório em desfavor do agravado visando à manutenção da posse do bem situado à Chácara 82, Núcleo Rural Barreiros 2, Acesso 2, DF 140, Km 12,8, São Sebastião/DF. Afirma que o pedido liminar foi deferido para que o agravado se abstenha de praticar qualquer ato que atente contra a posse do agravante, sob pena de multa. Acrescenta que até o presente momento todas as tentativas de citação e intimação do réu/agravado resultaram frustradas, contudo, assevera que a parte demandada possui ciência da demanda, uma vez que manejou ação petitória na qual faz referência expressa ao presente processo. Pondera ser justo o receio de o agravado proceder com a alienação da gleba ocupado pelo agravante em favor de terceiros, razão pela qual requereu, em primeiro grau, a expedição de ofício ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília para anotação na matrícula do imóvel a respeito do litígio em questão. Questiona os fundamentos utilizados na decisão agravada, aduzindo, em síntese, que, na matrícula do imóvel, consta mais de 20 registros de “proprietários” com anotação das suas respectivas glebas, de tal modo que, na sua visão, não haveria nenhum prejuízo para os demais “proprietários” no deferimento do pedido ora em análise. Ressalta que a anotação vindicada busca dar publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, ou seja, todo ato que modifica o status da propriedade deve ser objeto de averbação. Por isso entende que o registro imobiliário, no caso, confere segurança e eficácia à decisão liminar concedida em seu benefício. Finaliza dizendo que a área consiste em parcelamento irregular, em que os “proprietários” elencados na matrícula do imóvel possuem, em tese, o “domínio” das suas respectivas glebas, ao passo que o agravado possui “o todo”, sendo esse “todo” gravado com diversas anotações de penhora em prejuízo dos demais. Requer, em sede liminar, a expedição de ofício nos termos relatados, e, no mérito, a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 43306242 – p. 2) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. No caso dos autos, ao menos em um juízo superficial de cognição, não identifico a probabilidade de provimento do recurso a autorizar o deferimento da liminar pretendida. Isso porque, ao que parece, e de acordo com a própria narrativa apresentada pelo recorrente, a área objeto da proteção possessória corresponde a uma gleba de terra inserida em uma área maior, esta sim objeto de matrícula imobiliária. Em outros termos, o próprio agravante admite tratar-se de parcelamento irregular. Portanto, além do litígio estabelecido nestes autos referir-se a uma pretensão meramente possessória, a área supostamente ocupada pelo autor/agravante sequer possui matrícula imobiliária própria, a corroborar, numa primeira análise, a conclusão adotada na origem, no sentido de que a anotação vindicada poderia, em tese, alcançar toda a gleba de terra indicada na certidão de ônus, e não apenas a área em litígio. Sendo assim, mostra-se indispensável uma análise mais aprofundada da questão fática apresentada nestes autos, o que não se mostra viável em sede liminar. Ausente, de plano, a plausibilidade da tese recursal, o indeferimento do pedido de urgência é medida que se impõe, sem prejuízo de se refluir esse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à d. Juíza de origem. Deixo de intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, uma vez que, até o momento, apesar de diversas tentativas, não se logrou êxito em localizar a parte requerida, ora agravada, para citação e intimação em primeiro grau. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos para apreciação do mérito do recurso. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.